Tribunal: STF
Processo: HC 220164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quirós Bello em favor de Andrew de Godói contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 766.893/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, e decretada sua prisão preventiva, ainda não cumprida, em 28.7.2022.



    Declara que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 6)



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sem demonstração de seus pressupostos e sem atenção às circunstâncias do caso concreto, em crime de baixa gravidade em abstrato. (p. 8)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria inferior a 4 anos, em regime aberto, o que tornaria desproporcional a prisão do paciente em condições similares às do regime fechado. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 6.9.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “No que atine ao corréu Andrew de Godói, que remanesce foragido da Justiça após ter as prisões temporária e preventiva decretadas, manifestando-se a Defesa pela revogação do decreto prisional a fls. 171/180, com documentos (fls. 181/188), tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito (fls. 189/190), tem-se, por ora, inviável conceder ao réu a liberdade provisória, pois estão presentes os pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, notadamente em vista dos interrogatórios dos apontados comparsas de fls. 8 e 14/15, porque permanece evadido do distrito da culpa e tampouco há instrumento de procuração por ele firmado nos autos – devendo a Defesa buscar a regularização –, assim a denotar nenhum esforço de Andrew em colaborar com a Justiça, razão pela qual a manutenção da sua custódia cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha a se sentir privada de garantias para sua tranquilidade, pois há também que se considerar o antecedente desabonador, a indicar risco de recidiva delitiva. E este não é o momento para se adentrar no exame aprofundado do mérito e na valoração da prova a ponto de desprestigiar e invalidar o valor dos depoimentos colhidos e documentos acostados na fase inquisitiva. Diante disso e reportando-se, ainda, aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, fica esta mantida. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido a fls. 106/107”. (eDOC 9, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem, nos termos do art. 192, caput, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente